Tribunal: TJSP
Processo: 1005203-51.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de procedência – Recurso do réu – II – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação -

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – I - Sentença de procedência – Recurso do réu – II – Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Não comprovação de que a autora contraiu o débito relativo ao contrato de empréstimo consignado objeto da ação - Negligência do banco réu ao descontar do benefício previdenciário da autora parcelas de empréstimo consignado por ela não contratado – Falha na prestação de serviços – Responsabilidade objetiva do banco – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – III - Devida a devolução simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, a ser apurada em fase de liquidação de sentença – IV – Dano moral caracterizado – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – O simples fato de a autora ter descontado de seu benefício previdenciário valores relativos a empréstimo que não contratou, culminando na necessidade de ajuizamento de ação a fim de obter o ressarcimento dos valores, traz-lhe inegável prejuízo – Indenização devida – Ação procedente – Sentença mantida – V – Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do NCPC – Apelo improvido."